Tribunal: STF
Processo: Rcl 84863
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados em face de decisão do Juiz do Trabalho da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos nº 0020319-96.2018.5.04.0203. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.387.795, Rel. Min. Presidente, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.  



    2.  O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Observa-se que, no caso em análise, a decisão reclamada refere-se à desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a evitar a utilização indevida da pessoa jurídica com o fim de prejudicar credores. Por sua vez, a decisão paradigma invocada — Tema 1.232 — trata da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.  



    4. Dessa forma, o contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no RE 1.387.795-RG (Tema 1232). Ausente, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a hipótese destes autos e o paradigma que se alega inobservado. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.   



          Brasília, 2 de outubro de 2025. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator